Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. CAUSALIDADE. DE 10% A 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. VALOR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da Dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença” (AgRg no AREsp 571.242/SC).

2. A condenação do Réu/Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais encontra respaldo na Súmula n. 303 do STJ, segundo a qual, em Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ainda, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou o entendimento de que não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora, imóvel transferido a terceiro, mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis.

4. O percentual mínimo dos honorários de sucumbência é de 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

5. A fixação de honorários por equidade, na forma do § 8o do mesmo artigo, é excepcionalíssima e só deve ocorrer quando o valor da causa for inestimável ou muito baixo, ou, ainda, o proveito econômico for irrisório, o que não é o caso dos autos.

6. Negou-se provimento ao apelo do Réu. Deu-se provimento ao apelo dos Autores.